Tribunal: STF
Processo: ARE 1367194
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AUXILIAR TÉCNICO DE TRÁFEGO. TRANSPORTE AÉREO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO POSTERIOR A 28/4/1995. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.



    [...].”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de São Salvador” e os princípios de proteção ao trabalhador e da proibição do retrocesso social.



    O recurso é inadmissível. Isso porque os temas abordados no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. O acórdão recorrido limitou-se a assentar que a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício de aposentadoria especial pleiteado. Sendo assim, verifica-se que as razões apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Não bastasse isso, para dissentir das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator